Tribunal: TJSP
Processo: 0003767-70.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003767-70.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado LUAN DE
ANDRADE CAPPATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
negaram provimento ao agravo., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003767-70.2020.8.26.0996 -Voto no 42056
2
Voto 42.056
Agravo em Execução n. 0003767-70.2020.8.26.0996 - Presidente Prudente
Execução n. 0003767-70.2020.8.26.0996 DEECRIM UR5
Agravante - Ministério Público
Agravado
- Luan de Andrade Cappato
Trata-se de agravo em execução que se insurge
contra decisão, exarada pelo ilustre magistrado Paulo Gustavo Ferrari,
que concedeu ao agravado Luan de Andrade Cappato a progressão ao
regime semiaberto e homologou o cálculo de penas (fls. 42, 49).
Postula o ilustre promotor de Justiça a cassação da
decisão proferida, adotando como termo inicial para a progressão ao
regime aberto a data em que realizado o exame criminológico (fls. 01/10).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
21/24), a decisão foi mantida no juízo de retratação (fls. 25).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
provimento do agravo (fls. 54/57).
É o relatório.
Não se coloca em dúvida que o sistema progressivo é
adotado para o cumprimento da pena privativa de liberdade: regime
fechado, semiaberto e aberto, no ordenamento brasileiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003767-70.2020.8.26.0996 -Voto no 42056
3
Não se nega, de outra parte, que a progressão deve
ser gradual e sucessiva, uma vez preenchidas as condições objetivas e
subjetivas.
Entretanto, o período que o condenado permaneceu
em regime mais rigoroso deve ser computado e considerado na escolha do
regime subsequente para o cumprimento da pena detentiva. Resgatado
tempo superior ao exigido por lei, no regime mais gravoso, deve ser
considerado para a escolha do regime subsequente.
Não se está diante de hipótese de progressão per
saltum, não podendo o agravado arcar com a eventual morosidade, que não
deu causa.
Diante do exposto, por votação unânime, negaram
provimento ao agravo.
desa. Angélica de Almeida
relatora